Tribunal: STF
Processo: HC 183594
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Zanone Manuel de Oliveira Junior, em favor de Alexandre de Carvalho Nonaka, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 568.940/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDRE DE CARVALHO NONAKA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 2226760-68.2014.8.13.0024). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 23/6/2015 e, em 31/1/2018, foi condenado às penas totais de 52 anos e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 4 anos e 6 meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo), no art. 4º, alínea a, da Lei n. 1.521/1951, por sete vezes (crime contra a economia popular), no art. 158, § 1º, do Código Penal, por sete vezes (extorsão majorada), no art. 1º, caput, e § 4º, Lei n. 9.613/1998, por duas vezes (lavagem de dinheiro), e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), todos na forma do art. 69 do Código Penal (em concurso material). Foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 
    Irresignado, interpôs recurso de apelação, que está pendente de julgamento. 
    No presente writ, sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, pois o paciente encontra-se segregado há mais de 1.730 (mil setecentos e trinta) dia, sem previsão de julgamento do recurso. 
    Aduz, ainda, que há a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista a pandemia de Covid-19 no País. 
    Requer a defesa, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, seja com a aplicação da prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas (eDOC 27)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa requer “seja a presente ordem de habeas corpus concedida no sentido de relaxar a prisão preventiva decretada, visto que flagrante o constrangimento ilegal por EXCESSO DE PRAZO e HAVER CESSADO O MOTIVO DA COAÇÃO, demonstrando-se excessiva e sem contemporaneidade, ordenando-se a expedição do competente alvará de soltura.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Relator.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal e expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ademais, intimado para apresentar as razões recursais no Tribunal de Justiça em 25.10.2018, o paciente deixou escoar o prazo sem o cumprimento da diligência, o que só veio a fazê-lo na segunda intimação, a evidenciar a contribuição da defesa para a demora no julgamento da apelação.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Encerrada a jurisdição como substituto, devolvam-se os autos ao Ministro Celso de Mello.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente